Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-26.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-26.2020.8.14.9100

APELANTE: RAFAEL GUEDES PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: LARISSA RIBEIRO PORTUGAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000761-26.2020.8.14.9100.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA.

APELANTE: RAFAEL GUEDES PINHEIRO.

ADVOGADO: LARISSA RIBEIRO PORTUGAL DA SILVA (OAB/MA nº 18.664).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PUGNANDO EXCLUSIVAMENTE PELA ABSOLVIÇÃO. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. VALOR PROBATÓRIO. ESTADO DE ÂNIMO EXALTADO NÃO EXCLUI O DOLO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por RAFAEL GUEDES PINHEIRO contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

2.

O apelante pugna exclusivamente pela sua absolvição, sustentando, em suma: a) a insuficiência do conjunto probatório, alegando que a condenação se baseou unicamente no relato das supostas vítimas (policiais); e b) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que as ofensas foram proferidas em momento de exaltação mútua de ânimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se em verificar se: a) o acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais, é suficiente para a condenação; e b) o estado de exaltação do agente tem o condão de afastar o dolo específico do crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses defensivas não merecem prosperar. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e, principalmente, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram que o apelante, ao ser abordado em razão de perturbação do sossego, proferiu-lhes ofensas como: “O que esses otários querem aqui? Vem me pegar aqui dentro, otário.”

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são dotados de fé pública e possuem especial valor probatório, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e não infirmados por outros elementos de prova.

6.
A alegação de ausência de dolo específico em razão de “exaltação mútua de ânimos” não se sustenta. O tipo penal do desacato não exige, para sua configuração, que o agente esteja com o ânimo calmo e refletido. A emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal (art. 28, I do CP). A intenção de menosprezar a função pública ficou evidente no teor das palavras de baixo calão dirigidas aos policiais que cumpriam seu dever legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 28, I e 331.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp 2.417.175 DF; TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 0085254-41.2015.814.0036; STJ – AgRg no AREsp: 1709116 DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL GUEDES PINHEIRO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa (ID 20607082).

Consta da denúncia que, no dia 04 de maio de 2020, por volta de 00h30, o apelante desacatou policiais militares no exercício de suas funções, durante abordagem motivada por perturbação do sossego alheio. Na ocasião, o recorrente teria proferido as seguintes ofensas: “O que esses otários querem aqui? Vem me pegar aqui dentro, otário.” (ID 20607001).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (ID 20607073).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese: a) a fragilidade probatória, por a condenação ter se baseado exclusivamente nos depoimentos das vítimas (policiais); e b) a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de ofender, atribuindo as palavras a um estado de ânimo exaltado. (ID 20607096).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID 20607098).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22503728).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante.

2.1. Da Suficiência Probatória – Manutenção da Condenação

A defesa alega que as provas são insuficientes para a condenação, pois esta se amparou unicamente nos depoimentos dos policiais militares. A tese não se sustenta.

A materialidade e a autoria do crime de desacato estão robustamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 20606987) e, principalmente, pelos depoimentos judiciais dos agentes públicos, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

Os policiais Kelson Ramon Veloso dos Santos, Manoel Caldeira de Lima e Márcio de Jesus Teles Santos narraram de forma uníssona que, ao atenderem a uma ocorrência de perturbação do sossego, foram recebidos pelo apelante com palavras de baixo calão, que visavam claramente menosprezar a função pública por eles exercida. As expressões “
O que esses otários querem aqui?
” e “
Vem me pegar aqui dentro, otário
” não deixam margem para dúvidas quanto ao seu caráter ofensivo e desrespeitoso.

É cediço que a palavra dos agentes policiais, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e não há nos autos qualquer elemento que indique interesse em prejudicar o réu injustificadamente.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
"os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no HC: 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). [...] (STJ - AgRg no AREsp 2.417.175 DF, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA) –
destaquei
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE.
[...] 1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos,
em especial os depoimentos das vítimas colhidos tanto em juízo quanto em sede policial, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0085254-41.2015.814.0036, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal) –
destaquei
.

Portanto, o conjunto probatório é sólido e não deixa margem para dúvidas, impondo-se a manutenção da condenação.

2.2. Da Atipicidade da Conduta – Dolo Específico e Ânimo Exaltado

A defesa sustenta, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sob o argumento de que o apelante agiu com o ânimo exaltado. Tal tese também não merece acolhida.

O dolo do crime de desacato consiste na vontade livre e consciente de ofender, humilhar ou menosprezar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. O fato de o agente se encontrar em estado de exaltação, raiva ou nervosismo não afasta a tipicidade da conduta, pois o tipo penal não exige um ânimo calmo e refletido para sua configuração.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. [...] 4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional" [...], a Corte local, ao concluir que
"o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato"
(e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (STJ - AgRg no AREsp: 1.709.116 DF, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA) –
destaquei
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CPB. [...] ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. [...] 2. Tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, eis que
é cediço que a exaltação de ânimo, por si só, não é capaz de excluir o dolo do tipo penal de desacato, mormente quando comprovada a vontade do agente em ofender a integridade dos policiais
, ao lhes proferir xingamentos, demonstrando o clarividente desrespeito e desprezo aos agentes públicos. (TJ-PA - TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0085254-41.2015.814.0036, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal) –
destaquei
.

No caso concreto, a intenção de menosprezar a função pública ficou evidente no conteúdo das palavras proferidas, sendo irrelevante o estado emocional do apelante no momento dos fatos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025